Tribunal: TJSP
Processo: 1501166-79.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Apelação – Crime de trânsito – Insurgência da defesa referente à pena aplicada – Sentença substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade - Pedido para alterar para prestação pecuniária – Inadmissibilidade - Não cabe ao sentenciado escolher a modalidade da pena a ser cumprida – Recurso desprovido.